Tribunal: TJSP
Processo: 2329802-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Revisão de Contrato. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da autora. Renúncia ao foro do domicílio. Faculdade da parte. Art. 101, I, do CDC. Contratação de advogado particular. Ótica pela qual o benefício não pode ser indeferido. Art. 99, §4o, do CPC. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade da afirmação da parte. Documentação juntada aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Revisão de Contrato. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da autora. Renúncia ao foro do domicílio. Faculdade da parte. Art. 101, I, do CDC. Contratação de advogado particular. Ótica pela qual o benefício não pode ser indeferido. Art. 99, §4o, do CPC. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade da afirmação da parte. Documentação juntada aos autos que milita em favor da hipossuficiência afirmada. Renda familiar. Critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.